Tribunal: TJPA
Processo: 0804287-34.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804287-34.2018.8.14.0015

APELANTE: ADELIA CAMPOS LESSA, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, ADELIA CAMPOS LESSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804287-34.2018.8.14.0015

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

APELANTE/APELADA: ADELIA CAMPOS LESSA

ADVOGADA: ALINE TAKASHIMA – OAB/SP 218389

APELANTE/APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23255

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ADESÃO AO CONTRATO. ERRO SUBSTANCIAL. VERIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DO CONTRATO PARA MÚTUO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS DEVIDOS E FIXADOS PELA SENTENÇA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 5.000,00). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.Ambas partes apelaram contra a sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinando a revisão para a forma de contrato de empréstimo consignado, com o aproveitamento das parcelas pagas, e fixando a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

2.

O réu juntou aos autos o contrato de cartão de crédito consignado contendo a assinatura atribuída à autora e indicando os mesmos valores que constam do extrato do INSS juntado pela autora, restando demonstrado que o contrato corresponde ao negócio jurídico impugnado;

3.

Não tendo a autora impugnado a assinatura na fase de conhecimento, descabe fazê-lo na fase recursal, tendo em vista a preclusão;

4.

A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, quando a autora tinha a intenção de contratar empréstimo consignado comum, caracteriza erro substancial, sendo devida a conversão para contrato de mútuo consignado;

5.

Impõe-se a forma dobrada da devolução do valor excedente entre o que foi descontado e o que deveria ter sido pago como empréstimo consignado, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC;

6.

Os danos morais são devidos e foram estipulados pelo Juízo de primeiro grau em valor razoável e proporcional;

7.

Recurso do réu conhecido e não provido; recurso da autora conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento: “
Sentença reformada apenas para condenar o réu à restituição em dobro do indébito do excedente entre o que foi efetivamente descontado a título de crédito consignado e o que deveria ter sido descontado na modalidade de empréstimo consignado

____________

Dispositivos relevantes citados:
art. 6º, VIII e 42 do CDC.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800070-60.2020.814.0052, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, DJe de 26/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso do réu e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
CONHECER
do recurso da autora e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas
objetivando a reforma da sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que julgou parcialmente procedente a AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ADELIA CAMPOS LESSA contra o BANCO BMG S.A.

Na exordial (Id. 12806830), a autora alegou que sofreu descontos indevidos sobre seu benefício de aposentadoria, em decorrência de um contrato bancário que não reconhece (contrato nº 120282738900122015, no valor de R$ 1.074.04). Requereu a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

Em sentença (Id. 11311011), o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinando a revisão para a forma de contrato de empréstimo consignado, com o aproveitamento das parcelas pagas, e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A autora interpôs recurso de Apelação (Id. 12806874) arguindo a ausência de comprovação da existência de contrato válido, uma vez que o instrumento juntado aos autos possui numeração diferente do contrato impugnado e não constam testemunhas, bem como não foi comprovada a disponibilização dos valores supostamente contratados ou a entrega do cartão de crédito. Afirmou que não reconhece a assinatura constante do contrato apresentado pelo réu e sustentou a insuficiência do valor arbitrado a título de indenização por dano moral. Requereu o provimento do recurso para julgar totalmente procedente a ação e majorar o
quantum
indenizatório.

O réu interpôs recurso de Apelação (Id. 12806880) arguindo a regularidade da contratação, a ausência de vício de consentimento, a observância do dever de informação, a comprovação de que a autora efetuou o saque do valor contratado, a inexistência de dano moral e a desproporcionalidade da indenização arbitrada. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir o valor da condenação por danos morais e deferir a compensação dos valores depositados em conta da autora.

Foram apresentadas contrarrazões pelo réu (Id. 12806891) e pela autora (Id. 19340936).

O Ministério Público declinou de atuar nos autos (Id. 21352134).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária, tendo em vista o pedido de sustentação oral pela autora (Id. 12806874, p. 23).

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Os recursos são cabíveis (art. 1.009 do CPC), tempestivos, preparado o recurso da ré e dispensado o preparo do recurso da autora em razão da gratuidade da justiça, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações e passo ao seu julgamento.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que a parte autora nega ter celebrado e o depósito do valor em sua conta, já que a esta não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

O réu apresentou nos autos o contrato de cartão de crédito consignado de nº 3524249, contendo assinatura atribuída à autora (Id. 12806840).

Quanto à alegada divergência dos números do contrato, o réu afirmou, em petição de Id. 12806864, que o número informado na inicial (“120282738900122015”) não seria o número do contrato, mas uma numeração interna utilizada pelo INSS para reserva de margem consignável, e que o número do cartão de crédito contratado seria de fato “5259.0787.6649.3110”. Verifico que o valor consignado para pagamento mínimo da fatura indicado no contrato é R$ 39,40 (trinta e nove reais e quarenta centavos) (Id. 12806840, p. 1), que é o valor descontado da autora, sendo também coincidente o valor do limite do crédito, de R$ 1.074.04 (um mil e setenta e quatro reais e quatro centavos), conforme o extrato do INSS (Id. 12806831, p. 6). Desse modo, pode-se constatar que o contrato juntado aos autos efetivamente corresponde ao negócio jurídico impugnado pela autora.

Quanto à alegada falsidade da assinatura, em réplica à contestação (Id. 12806853) a autora não impugnou a assinatura constante do contrato, de forma que não cabe fazê-lo na fase recursal, pois ocorreu a preclusão.

Assim, não prosperam os argumentos da autora quanto à inexistência da contratação.

Por outro lado, é plausível que a autora não tenha sido devidamente informada sobre a modalidade da contratação, visto que as faturas de Id. 12806842 indicam o lançamento de cobranças de encargos financeiros do próprio cartão e não a utilização com regularidade do cartão de crédito.

A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de empréstimo consignado (comum), caracteriza erro substancial.

Em casos como o ora em exame, o consumidor, geralmente pessoa idosa, aposentada, sem maiores esclarecimentos, acaba por ser envolvida com uma proposta de contratação de um tipo de crédito que atende senão aos interesses da instituição financeira.

Dessa forma, em que pese o consumidor almejar a contratação do empréstimo consignado (comum), este acaba sendo induzido a erro substancial quando da celebração do contrato, decorrente do fato de, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, agir de um modo que não seria a sua vontade se conhecesse a verdadeira situação. Este tem sido o entendimento do TJE/PA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO CONSIGNADO. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSUMIDOR VULNERÁVEL. IDOSO, BAIXA RENDA E ANALFABETO. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, TODOS DO CDC. CONTRATO DECLARADO NULO. ART. 51, IV, DO CDC. CONSUMIDOR QUE NÃO NEGOU A OCORRÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, MAS SIM SE INSURGE ACERCA DA MODALIDADE QUE LHE FOI IMPINGIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO PELO CONSUMIDOR PARA A MODALIDADE USUALMENTE REALIZADA EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (COBRANÇA DE PARCELAS FIXAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, POR DETERMINADO PERÍODO, ATÉ A AMORTIZAÇÃO TOTAL DO EMPRÉSTIMO ACRESCIDOS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS). RECÁLCULO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A INCIDIR SOBRE O VALOR DO EMPRÉSTIMO QUE DEVE OBSERVAR A TAXA MEDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN, AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. VALOR DA PARCELA QUE DEVE OBEDECER AO LIMITE MÁXIMO DE R$-46,85 (QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). NÚMERO DE PARCELAS DEVIDAS QUE DEVE SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO PARA VERIFICAR SE OS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR FORAM OU NÃO SUFICIENTES PARA QUITAR INTEGRALMENTE O EMPRÉSTIMO. EFEITO ATIVO PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR, O QUAL DEVE PERDURAR ATÉ O TÉRMINO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OCASIÃO EM QUE CASO SE CONSTATE CRÉDITO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, O CONSUMIDOR DEVERÁ RETOMAR COM O PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES MENSAIS FIXAS A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADORIA); DO CONTRÁRIO, A QUANTIA PAGA A MAIOR DEVERÁ SER DEVOLVIDA AO CONSUMIDOR NA FORMA DOBRADA, ANTE A CLARA MÁ-FÉ DO RÉU. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE OCORRIAM DE FORMA INDEFINIDA NO TEMPO. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELO RÉU. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPA, Apelação Cível nº 0800070-60.2020.814.0052, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, DJe de 26/07/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO.

EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor.

3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor.

4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.O consumidor cobrado em quantia indevida, tem direito à restituição dobrada pelo que pagou, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

6.Recurso conhecido e desprovido.
(TJPA, Apelação Cível nº 0009342-24.2018.8.14.0039, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, DJe de 01/07/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA, Apelação Cível nº 0004218-04.2019.8.14.0111, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Gleide Pereira de Moura, DJe de 08/11/2022).

Nesse sentido, o art. 171, II do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. O art.138 do CC, prevê que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Contudo, se faz necessária a readequação/conversão dessa modalidade de contrato para o contrato de mútuo consignado, utilizando-se da taxa média de juros publicada pelo BACEN para essa modalidade de contratação, pois exatamente este o negócio (empréstimo consignado) que a autora pretendia realizar quando contratou com o banco.

A autora, à vista do caráter ilícito da conduta, conforme o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, também faz jus à restituição em dobro do indébito do valor excedente entre o que foi descontado e o que deveria ter sido pago como empréstimo consignado, que deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

Por fim, deve ser mantida a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER,
Traité de la responsabilité civile
, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que os descontos em modalidade diversa da almejada pela autora causou-lhe sim dor e sofrimento, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo idosa beneficiária da previdência, recebendo mensalmente um salário-mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo réu, causando danos ao planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração a capacidade econômica do réu, mostra-se razoável o valor fixado pela sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo réu.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação do réu e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e
CONHEÇO
do recurso de Apelação da autora e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas para condenar o réu à restituição em dobro do indébito do excedente entre o que foi efetivamente descontado a título de crédito consignado indicado pelo nº 120282738900122015 e o que deveria ter sido descontado na modalidade de empréstimo consignado, nos parâmetros fixados pela sentença, valor que deverá ser apurado na fase de cumprimento; majoro os honorários de sucumbência em desfavor do réu para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/09/2024